Tribunal: STF
Processo: HC 253455
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Allan Welbert da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 973.391/SP, mas concedeu a ordem de ofício, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALLAN WELBERT DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e de 1.200 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006.



    O impetrante alega que a condenação do paciente se baseou em meras presunções e suposições, sem provas irrefutáveis, motivo pelo qual deveria ser absolvido.



    Sustenta que as provas dos autos não demonstram a prática da traficância e que a estabilidade e a permanência, requisitos necessários à configuração do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não teriam sido comprovados.



    Defende que, caso mantida a condenação, o apenado faz jus à minorante do tráfico privilegiado, haja vista ter preenchido todos os requisitos legais.



    Postula, ainda, a mitigação do modo carcerário e a substituição da sanção reclusiva por restritivas de direitos.



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Indeferido o pedido de liminar, prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão de ofício da ordem para fixar o regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior: [...].



    Portanto, da impetração não se pode conhecer.



    Contudo, procedo à análise do feito, a fim de verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal.



    No que concerne à ausência de prova suficiente para a condenação do paciente, ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelos tipos penais imputados.



    A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 74-78):



    Valdenir da Silva, Elaine Cristina Pereira da Silva e Allan Welbert da Silva foram denunciados como incursos no artigo 35, caput, em concurso material com o artigo 33, caput, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, porque, em local e data incerto, mas especialmente na Rua Miguel Ruiz, nº 421, Cidade e Comarca de Tabapuã, entre janeiro e 2 de junho de 2023, se associaram, em caráter permanente e estável, para o fim de praticarem reiteradamente, o delito de tráfico de adolescentes [entorpecentes], inclusive atingindo adolescentes; e porque, no dia 2 de junho de 2023, por volta de 07h40, naquele mesmo local, estariam guardando 1 tijolo pequeno de maconha (37 gramas) e 20 invólucros de plástico contendo crack (7 gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após regular instrução, sobreveio sentença de parcial procedência da ação penal, com condenação dos apelantes pela associação para o tráfico e pelo tráfico de drogas. E, na análise dos argumentos trazidos em sede de recurso, forçoso reconhecer que é caso de manter o decreto condenatório nos exatos moldes em que imposto pelo magistrado sentenciante. De imediato, anote-se que, diante de inúmeras denúncias de que na residência em que os réus moravam era praticado o tráfico de drogas, foi cumprido naquele local mandado de busca e apreensão e que culminou na apreensão dos entorpecentes mencionados na denúncia, dinheiro, balança de precisão, além dos celulares pertencentes aos réus. Em análise procedida aos aparelhos (fls. 173/207), foram apurados diversos elementos indicativos do envolvimento de todos os réus na traficância, consistentes em conversas e comprovantes de pagamento relativos à compra e venda de entorpecentes. Tais circunstâncias se mostram bastante sintomáticas e invertem o ônus da prova, impondo a todos os réus justificativas plausíveis para tanto. [...] O Policial Civil Eliezer de Moura Junior, por sua vez, disse que dispunham de informações de traficância na residência de Valdenir, apontando-o, juntamente com a sua esposa Elaine, como traficantes. Quando a polícia militar abordou Jezuel, que afirmou que estaria adquirindo drogas na residência, obtiveram mandado de busca e apreensão para cumprimento no imóvel, onde encontraram maconha e crack, além de dinheiro com Elaine e Valdenir. Foram apreendidos três celulares, pertencentes a Valdenir, Elaine e Allan. Foi constatado pelo conteúdo dos celulares que os réus agiam de forma concatenada e associada para a prática do tráfico, sendo que cada um se incumbia de uma função específica. Foi possível ver que todos eles colaboravam para a traficância. Eloilson mantinha conversas com Allan para a negociação e aquisição de drogas. Havia muitos comprovantes de pix relativos a compras de drogas para as contas de Allan e Elaine. A testemunha Laislan confirmou que eram direcionados à compra de drogas, sendo que comprava com os réus havia pelo menos 6 meses. [...]. [...] o relatório de análise de conteúdo dos aparelhos telefônicos apreendidos apresentou diversas indicações inequívocas de que os réus praticavam o tráfico de drogas de maneira conjunta e associada, afastando a tese de que a atividade ilícita seria desenvolvida unicamente por Valdenir. Isso porque as conversas captadas nos celulares apreendidos sobretudo no celular de Allan, demonstram que ele e a sua genitora desenvolviam atividades relacionados ao comércio nefasto, o que pode ser verificado, por exemplo: (a) quando Elaine pergunta a Allan se “tem rocha com vc aí”, bem como o alerta dizendo “toma cuidado ontem o tio viu os home cuidando nós da esquina (...) o negócio tá ficando feio pra nós” (fls. 183) ou seja, pergunta-lhe se ele tem crack, bem como o adverte para tomar cuidado com a polícia; (b) quando Elaine, que envia a sua própria foto para Allan (desmentindo a tese de que era Valdenir quem se utilizava do celular dela), fala que “tava tudo lá embaixo o pó o mato e a rocha nos buscou cedo” (fls. 184) sendo nítido que está indicando onde se encontravam a cocaína, a maconha e o crack para seu filho; (c) pelas conversas de Allan com um tal “Boby”, a quem negocia venda de maconha em diversas ocasiões, bem como recebe diversos Pix como forma de pagamento, afirmando a todo momento que era o “coroa” ou o “pai” dele que era o responsável pelas drogas (fls. 190/201). Vê-se, portanto, que o conjunto probatório era mesmo bastante contundente no sentido de demonstrar que todos os réus de fato eram responsáveis pela droga apreendida na residência deles por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão (materialidade comprovada pelo laudo de fls. 170/171), bem como que eles praticavam o comércio nefasto de forma habitual, organizada e permanente, com clara divisão de hierarquia e funções, pelo menos cerca de três meses antes da operação policial (conforme se verifica da conversa mantida por Allan com “Boby”, em 21/03/2023). Mantidas, pois, as condenações dos réus nos termos da denúncia, resta apenas analisar as reprimendas impostas.



    Como visto, a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes a partir dos elementos de convicção extraídos dos objetos apreendidos e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal.



    Portanto, tendo a Corte de origem, com base nas provas obtidas ao longo do processo, reconhecido que o paciente exercia a traficância, bem como mantinha uma associação estável e permanente com os corréus, configurando os delitos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, não se pode cogitar a absolvição.



    Ademais, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inadmissibilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.



    A esse respeito, “o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória” (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024).



    Citam-se, na mesma linha, os seguintes julgados: [...].



    Quanto ao pleito atinente à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que a benesse foi afastada, ante a constatação da dedicação do paciente a atividades criminosas, evidenciada por sua condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (fl. 79).



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas obsta a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto evidencia a dedicação a atividades criminosas. A propósito: AgRg no HC n. 783.472/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024 e AgRg no HC n. 929.362/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.



    Assim, não há ilegalidade na fixação da pena, pois o Tribunal local rechaçou, de maneira fundamentada, a aplicação do benefício, entendendo que o condenado não satisfaz as exigências do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Confiram-se os seguintes precedentes: [...].



    Outrossim, a desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, mormente por ter sido observado, no caso em testilha, o princípio do livre convencimento motivado, consoante acima delineado.



    A propósito: [...].



    No tocante ao regime de cumprimento de pena, consta do acórdão impugnado a seguinte fundamentação (fl. 79):



    O regime fechado era mesmo de rigor para todos os réus, não só porque eles demonstraram periculosidade acima da média, isso ao organizarem a associação para a promoção do tráfico de drogas, mas também diante das penas que a eles foram impostas.



    Como visto, o regime inicial fechado foi escolhido com amparo na gravidade em abstrato do delito, sem que fossem apresentados fundamentos jurídicos capazes de justificar o recrudescimento do modo prisional, o que consubstancia o alegado constrangimento ilegal.



    A propósito, a matéria está sumulada no âmbito desta Corte Superior no enunciado n. 440, a saber:



    Fixada a pena-base no mínimo legal, e´ vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.



    Em idêntica direção estão as Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente:



    A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Nesse sentido: [...].



    Desse modo, constatada a flagrante ilegalidade, diante da quantidade de pena aplicada (8 anos de reclusão – fl. 79) e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, deve ser concedida a ordem de ofício para fixar o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.



    Por fim, é inviável a substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos, haja vista o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus, contudo, concedo a ordem de ofício a fim de fixar o regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena pelo paciente, mantidos os demais termos do acórdão impugnado. (doc. 5, pp. 51-59).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Corrigindo as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer a ABSOLVIÇÃO do réu, ora paciente, em razão da insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça.



    Caso não seja este o entendimento, de maneira subsidiária, requer, seja o libelo RECAPITULADO para o tráfico privilegiado, a teor do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requer, ainda, a alteração do regime prisional para ABERTO, por ser esse compatível com o quantum de pena fixado, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 59 do STF. (doc. 1, pp. 27-28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 973.391/SP (doc. 5, pp. 51-59). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator